Tribunal: TJES
Processo: 0000502-25.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-25.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JONAS MENON
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA VERDE. ERRO NO MEDIDOR.
FATURAMENTO
A MAIOR
.
DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DO HORÁRIO DE TARIFA REDUZIDA. POSSIBILIDADE DE
REFATURAMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Com vistas a garantir a “tarifa verde” prevista no
caput
do art. 25 da Lei n.º 10.438/2002 c/c inciso II do art. 1º do Decreto n.º 7.891/2013, o art. 107 da Resolução ANEEL 414/2010 regulamentou o desconto especial no fornecimento de energia elétrica às atividades de irrigação e aquicultura.

2)
Com efeito, a EDP disponibiliza medidor próprio, diferente do registrador comum, que contabiliza o consumo da unidade consumidora sobrelevando o período do dia, salvaguardando a tarifa diferenciada assegurada em lei.

3)
No caso, a apelante não logrou demonstrar que o refaturamento observara os últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação, conforme disposto no art. 113 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

4)
É devida a repetição do indébito, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando os parâmetros do art. 133 da Resolução 414/2010 e a compensação de créditos promovida administrativamente, em época própria, pela recorrente.

5
) Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de irregularidades no equipamento medidor de energia e eventual dever da concessionária de promover a revisão do consumo e reembolso dos valores indevidamente cobrados.

Ao que se depreende, o apelado possui instalação rural de dupla tarifação, destinada a viabilizar a atividade de irrigação de lavouras no período noturno.

Nesse cenário, com vistas a garantir a “tarifa verde” prevista no
caput
do art. 25 da Lei n.º 10.438/2002 c/c inciso II do art. 1º do Decreto n.º 7.891/2013, o art. 107 da Resolução ANEEL 414/2010 regulamentou o desconto especial no fornecimento de energia elétrica às atividades de irrigação e aquicultura da seguinte forma:

Art. 107. A distribuidora deve conceder desconto especial na tarifa de fornecimento relativa ao consumo de energia elétrica ativa, exclusivamente, na carga destinada à irrigação vinculada à atividade de agropecuária e na carga de aquicultura, desde que:

I – a unidade consumidora seja atendida por meio do SIN;

II – o consumidor efetue a solicitação por escrito; e

III – o consumidor não possua débitos vencidos junto à distribuidora, relativos à unidade consumidora beneficiada com o desconto.

§ 1º O desconto deve ser aplicado em um período diário contínuo de oito horas e trinta minutos, facultado à distribuidora o estabelecimento de escala de horário para início, mediante acordo com o respectivo consumidor, garantido o horário de 21 h 30 min às 6 h do dia seguinte.

§ 2º O desconto deve ser concedido independentemente do subgrupo tarifário da unidade consumidora.

Com efeito, a
EDP
disponibiliza medidor próprio, diferente do registrador comum, que contabiliza o consumo da unidade consumidora sobrelevando o período do dia, salvaguardando a tarifa diferenciada assegurada em lei.

Segundo consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3428790 (fl. 15), o relógio do medidor estava adiantado em 46 minutos, ocasionando indevido sobrepreço do consumo realizado entre 5h14 e 6h:

“Medidor irrigante encontrado com relógio adiantado, hora encontrada 10:46 quando deveria ser 10:00 totalizando 46 minutos adiantados, foi corrigido via PLM. Deixado disjuntor após medição”.

A esse respeito, a sentença hostilizada dispusera:

“Compulsando a resolução aplicável ao caso ao tempo da constatação da irregularidade, resolução 114/2010, o artigo 113, II estabelece que constatado “faturamento a maior:
providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento
imediatamente anteriores à constatação.”(grifei)

Em outros termos,
a análise feita pela concessionária não deveria ser das últimas vinte e quatro tarifas
antes da confirmação da irregularidade como feito pela concessionária e sim nos termos da resolução em questão.

Apesar do requerente ter informado que não houve refaturamento das contas posteriores, não acostou nenhuma fatura posterior a julho de 2019 para confirmar o crédito dos valores apurados a maior no período narrado pelo demandado, entendendo-se como verificas suas informações prestadas pela concessionária.

Diante do exposto, acolho parcialmente a pretensão autoral e (1) determino que sejam revisadas as faturas do autor entre os meses de junho de 2016 a junho de 2017, nos termos da então vigente resolução 414/20210 para que ocorra a compensação nos termos do artigo 113, II da aludida resolução”.

Conquanto a recorrente alegue ter promovido à compensação dos créditos nas faturas subsequentes, a parte não logrou demonstrar que o refaturamento observara os últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação, conforme disposto no art. 113 da Resolução ANEEL n.º 414/2010:

Art. 113. Caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos ou não tenha apresentado fatura, por motivo de sua responsabilidade, devem ser observados os seguintes procedimentos:

[...]

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor das quantias recebidas indevidamente, no ciclo de faturamento posterior à constatação, correspondentes ao período faturado incorretamente, observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

Saliente-se, por oportuno, ser devida a repetição do indébito, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando os parâmetros do art. 133 da Resolução 414/2010 e a compensação de créditos promovida administrativamente, em época própria, pela recorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º
e 11
do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2%
d
o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015159-93.2023.8.08.0000

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JONAS MENON

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO - VISTA

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, para conhecer do recurso de apelação cível e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator.